Tribunal: STF
Processo: Rcl 60362
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ecoporto Santos S/A, em 14.6.2023, contra decisão do Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 0001288-45.2014.5.02.0443, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59.



O caso



    2. Em 6.12.2018, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Santos/SP condenou a Ecoporto Santos S/A ao pagamento de verbas trabalhistas em favor de Vangilson de Souza Araújo e determinou “a aplicação de IPCA-E como índice de atualização dos débitos trabalhistas apenas no interregno de 25/03/2015 a 10/11/2017, devendo ser utilizada a TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas no período anterior a 24/03/2015 e posterior a 11/11/2017“ (fls. 18-19, e-doc. 5).



    Em 14.11.2019, a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante “para determinar até 24/03/2015 os débitos sejam corrigidos pela TRD e, a partir de 25/03/2015, pelo IPCA-E” (fl. 36, e-doc. 5). 



    O recurso de revista interposto pela reclamante foi inadmitido, decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento, o qual teve seguimento negado. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, que aguarda julgamento.



    3. Na presente reclamação, Ecoporto Santos S/A afirma que “o C. TST proferiu decisão monocrática, a julgar os recursos da ora Reclamante, na data de 26/05/2023, mantendo o equivocado entendimento adotado pelo E. Regional, sob fundamento de que não cumpridas formalidades para conhecimento do recurso” (fl. 3).



    Alega que “ao proferir referida decisão o D. Ministro de origem contrariou diretamente a decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade [n. 58]” (fl. 3).



    Ressalta que “o índice de correção monetária não transitou em julgado, uma vez que a executada manteve ativa a discussão sobre qual seria o critério adotado pela ADC58/59” (fl. 3).



    Narra que “pugnou-se em suas razões de recurso de revista, pela aplicação das disposições contidas na ADC58 desta C. Corte, para que fosse aplicado o IPCAE (fase pré processual) e a taxa SELIC (após a distribuição) aos créditos trabalhistas” (sic, fl. 4).



    Sustenta que “pode-se concluir, portanto, que a decisão proferida nos autos de origem, viola diretamente as disposições contidas na ADC58/59, uma vez que determinou-se a eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, aos feitos sem decisão transitada em julgado, relativamente ao índice de correção monetária aplicável” (fl. 4).



    Requer “LIMINAR para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 00012884520145020443” (fl. 10).



    Pede a procedência da presente reclamação para “que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 00012884520145020443, para determinar a aplicação da decisão da ADC58/59 em sua integralidade, inclusive no que tange ao juros” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento interposto pela reclamante, mantendo decisão pela qual determinado que “até 24/03/2015 os débitos sejam corrigidos pela TRD e, a partir de 25/03/2015, pelo IPCA-E” (fl. 36, e-doc. 5), a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha definição legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, a dizer, incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC). 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Na espécie em exame, a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante “para determinar até 24/03/2015 os débitos sejam corrigidos pela TRD e, a partir de 25/03/2015, pelo IPCA-E” (fl. 36, e-doc. 5).



    Interposto agravo de instrumento no recurso de revista pela reclamante, foi negado seguimento pelo Tribunal Superior do Trabalho, que não tratou dos índices de atualização monetária, mantendo a decisão do Tribunal Regional nesse ponto, mesmo estando os índices fixados em descompasso com o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    Verifica-se que a autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas invocados, no sentido de que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” (ADC n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, (DJe 7.4.2021). 



    Ao negar seguimento a agravo de instrumento, mantendo decisão desarmônica com o entendimento deste Supremo Tribunal, a autoridade reclamada desrespeitou o decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora